Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725695-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LEANDRO GIL DE OLIVEIRA CARMONA POETA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de recursal, interposto pelo INSTITUTO EUROAMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA contra a decisão de ID n.o 238026552 PJe-1, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0704659-02.2024.8.07.0001, que tramita no Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, e que indeferiu o pedido do agravante. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 73356550). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador